Tribunal: STM
Processo: 7000901-55.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000901-55.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDOS: MATHEUS NOVAES CESARIO E VITOR DE SOUZA GUIMARÃES DE
OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, indeferiu o pedido formulado pela
Defensoria Pública da União, analisado em sede de preliminar, de conversão do
julgamento desta Correição Parcial da modalidade "sessão plenário virtual" para
a sistemática de videoconferência, por não haver justa causa para a medida. Em
seguida, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pela Defensoria
Pública da União, para declarar extinta a punibilidade do MN Mar MATHEUS
NOVAES CESARIO, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do art. 123, inciso IV, e do art. 125, inciso VII, § e 5º, inciso I, c/c o art.
129, todos do CPM. No mérito, por unanimidade, conheceu e deferiu a
Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Militar para, cassando a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
1ª CJM, determinar a retomada do andamento da Ação Penal Militar nº
7000911-40.2018.7.01.0001, com a designação de data e a adoção das
demais providências necessárias para a realização da sessão de julgamento do
MN Mar VITOR DE SOUZA GUIMARÃES DE OLIVEIRA por videoconferência, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA não participou do julgamento do mérito.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:52:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a41e8e94
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000901-55.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDOS: MATHEUS NOVAES CESARIO, MN Mar e
VITOR DE SOUZA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, MN Mar.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. PRELIMINARES. RETIRADA DO RECURSO DA PAUTA
VIRTUAL. PRESCRIÇÃO PELA PENA IN ABSTRATO. MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA.
JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RESOLUÇÃO N° 329/2020 - CNJ.
1. Para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento por videoconferência,
faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, com a demonstração da
possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do recurso.
2. Imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, quando transcorrido lapso temporal
establecido no art. 125 do CPM, a contar da data do recebimento da Denúncia.
3. Por falta de amparo legal, é incabível a concessão de medida cautelar em Correição Parcial.
4. A situação de emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (Covid-19) justifica a
realização de todos os atos processuais por meio de videoconferência, nos moldes da
Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, porquanto as audiências de instrução e de julgamento
virtual serão análogas às realizadas de forma presencial, não causando prejuízo à Defesa.
Preliminar defensiva de não inclusão em pauta para julgamento virtual não acolhida. Decisão
unânime.
Preliminar defensiva de extinção da punibilidade acolhida. Decisão unânime.
Recurso conhecido e deferido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência dos Ministros Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de
15 a 17 de março) e do Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em indeferir o pedido formulado pela
Defensoria Pública da União, analisado em sede de preliminar, de conversão do julgamento desta Correição
Parcial da modalidade "sessão plenário virtual" para a sistemática de videoconferência, por não haver justa
causa para a medida. Em seguida, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Defensoria
Pública da União para declarar extinta a punibilidade do MN Mar MATHEUS NOVAES CESARIO, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 123, inciso IV, e do art. 125, inciso VII, e § 5º, inciso I,
c/c o art. 129, todos do CPM. No mérito, por unanimidade, em conhecer e deferir a Correição Parcial
interposta pelo Ministério Público Militar para, cassando a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da1ª CJM, determinar a retomada do andamento da Ação Penal Militar nº
7000911-40.2018.7.01.0001, com a designação de data e a adoção das demais providências necessárias para
a realização da sessão de julgamento do MN Mar VITOR DE SOUZA GUIMARÃES DE OLIVEIRA por
videoconferência.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:52:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a41e8e94

Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar, nos termos do art. 498, alínea "a", do
CPPM, contra a Decisão do Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM Dr.
SIDNEI CARLOS MOURA, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000911-40.2018.7.01.0001, que
indeferiu o pedido do Órgão Ministerial de realização da sessão de julgamento de modo virtual, por meio de
videoconferência, pela plataforma disponibilizada pelo STM.
A Denúncia foi oferecida em 7 de novembro de 2018 (doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000911-40.2018.7.01.0001), contra o MN Mar MATHEUS NOVAES CESARIO e o MN Mar VITOR DE SOUZA
GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela suposta prática do crime previsto no art. 195 do CPM, e recebida em 10 de
novembro de 2018 (doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000911-40.2018.7.01.0001).
O MN Mar MATHEUS NOVAES CESARIO, nascido em 21 de dezembro de 1996, era menor de idade à época dos
fatos, e o MN Mar VITOR DE SOUZA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, nascido em 7 de maio de 1996, era maior de
idade à época dos fatos (doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000911-40.2018.7.01.0001).
Pela Decisão de 18 de maio de 2020, o Magistrado a quo, nos termos do art. 430 do CPPM, considerou o feito
devidamente preparado (Saneamento do Processo), mas, em virtude da situação pandêmica vivenciada por
nossa sociedade, com base na Resolução nº 318, de 7/5/2020, do CNJ e na Portaria nº 141/2020, da Diretoria
do Foro da 1ª CJM, deixou de designar data para a realização do julgamento da presente Ação Penal Militar,
determinado que os autos retornassem conclusos tão logo fosse permitida a designação de atos presenciais
(Resolução/CNJ nº 314, art. 3º, ao final) (evento 148 do e-Proc 1ª instância - APM nº
700091140.2018.7.01.0001).
Por Despacho, em 5 de outubro de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
tendo em vista a proximidade do término do prazo prescricional da pena em abstrato para o MN Mar MATHEUS
NOVAES CESARIO (10/11/2020), determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca da
possibilidade de realizar a sessão de julgamento de forma virtual e através do sistema de videoconferência
(Resolução nº 329, de 30/7/2020, do CNJ), com os cuidados necessários para a preservação da saúde de todos
os envolvidos em tempos de combate à Pandemia do COVID-19 (evento 173 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000911-40.2018.7.01.0001).
Em 6 de outubro de 2020, o MPM, considerando a Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, e a Portaria nº 159,
de 23/7/2020, da Diretoria do Foro da 1ª CJM, bem como a possível prescrição da pretensão punitiva para
ambos os Réus, manifestou-se pela designação de data para a realização da sessão de julgamento de modo
virtual, por meio de videoconferência, pela plataforma disponibilizada pelo STM (evento 178 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000911-40.2018.7.01.0001).
A Defesa, por considerar que a Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, não poderia legislar sobre a realização
de audiência por videoconferência, tendo em vista ferir a soberania do Poder Legislativo e violar os Princípios
da Legalidade e da Separação dos Poderes, todos previstos na Constituição Federal, requereu que o ato
processual não fosse realizado. E, caso não fosse esse o entendimento, que fossem realizados apenas os atos
processuais que não causarem prejuízo à Defesa, nomeadamente os requerimentos de extinção do processo
formulados pelo MPM, seja em razão da perda da condição de militar, seja em razão da apreciação de
prescrição consumada, tanto pela pena máxima em abstrato, quanto pela pena em perspectiva (evento 180 do
e-Proc 1ª instância - APM nº 7000911-40.2018.7.01.0001).
Em 15 de outubro de 2020, o Magistrado a quo proferiu a seguinte Decisão (doc. 1 do evento 1 do e-Proc STM),

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:52:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a41e8e94
nos exatos termos:
"Tendo-se em vista a discordância expressa da Defensoria Pública da União (evento 180),
através de sólidos argumentos com os quais este magistrado concorda, indefere-se o pedido
formulado pelo MPM (evento 178), por falta do devido amparo legal, uma vez que o Código de
Processo Penal (atualizado pela Lei nº 11.900/09) autoriza a realização de audiência através do
sistema de videoconferência somente nos casos de interrogatório de acusado preso (Art. 185, §
2º), inquirição de testemunha ou ofendido constrangidos pela presença do réu (Art. 217) e
oitiva de testemunha que more fora da jurisdição do juiz (Art. 222, § 3º)."
A representante do MPM tomou ciência da citada Decisão em 25 de outubro de 2020 e protocolizou,
tempestivamente, a presente Correição Parcial no dia 27 subsequente (doc. 2 do evento 1 do e-Proc STM).
Em suas Razões (doc. 3 do evento 1 do e-Proc STM), o Órgão Ministerial pediu, liminarmente, a concessão de
medida cautelar inominada para que seja determinada a retomada do andamento do feito, com a marcação de
sessão de julgamento por videoconferência, em obediência ao Princípio da Duração Razoável do Processo (art.
5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal de 1988).
Argumentou, para tanto, que os fundamentos da presente Correição Parcial teriam demonstrado o
preenchimento do requisito fumus boni juris e que, em face do término do prazo prescricional da pena em
perspectiva para ambos os Réus e da proximidade do término do prazo prescricional pela pena em abstrato
para o MN Mar MATHEUS NOVAES CESARIO, que era menor de 21 anos à época dos fatos, a Decisão do
Magistrado a quo de manter a suspensão do andamento da APM nº 7000911-40.2018.7.01.0001 até que seja
permitida a designação de atos presenciais comprovaria o preenchimento do requisito periculum in mora, pois
poderá causar prejuízos irreparáveis ao processo (evento 148 do e-Proc 1ª instância - APM nº
700091140.2018.7.01.0001).
No mérito, Parquet Militar alegou que a realização de audiência por meio do aplicativo "ZOOM" não viola a
Recomendação nº 62, de 17/3/2020, do CNJ, o art. 14, inciso III, alíneas "b" e "d", do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, e o art. 8°, item 2, alíneas "c", "d" e "f", da Convenção Americana de Direitos
Humanos, muito menos as garantias constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo
Legal, e os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Argumentou, na sequência, que, de acordo com
a Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, e a Portaria nº 159, de 23/7/2020, da Diretoria do Foro da 1ª CJM,
estaria assentada a permissão para realizar audiências e outros atos processuais por videoconferência, durante
o estado de calamidade pública, através da plataforma digital disponibilizada pelo CNJ ou ferramenta similar,
conforme previsão expressa no art. 6º, § 2º, da Resolução nº 314, de 20/4/2020, do CNJ. Acrescentou que,
conforme se verifica na ADC n° 12/DF, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dr. CARLOS AIRES BRITTO, que teve o
Acórdão publicado em 20/8/2008, a Suprema Corte teria entendimento pacífico sobre a possibilidade de o CNJ
editar ato normativo primário, com a finalidade viabilizar atos por videoconferência em tempos de pandemia.
Ao final, o MPM, por entender que não existe dúvidas de que a Decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM instalou circunstância tumultuária ao regular
desenvolvimento do processo, requereu o acolhimento do pedido liminar de medida cautelar inominada e o
provimento da presente Correição Parcial para que seja retomado o andamento do feito, com a designação de
data e a adoção das demais providências necessárias para a realização da sessão de julgamento por
videoconferência.
Em Contrarrazões (doc. 5 do evento 1 do e-Proc STM), a Defesa reitera o entendimento de que a audiência por
videoconferência, além de não possuir base legal para sua ocorrência, causaria enorme prejuízo à defesa dos
Réus, violando diretamente a Recomendação nº 62, de 17/3/2020, do CNJ, os Princípios do Devido Processo
Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, porque os Acusados não teriam contato direto com seu defensor
durante a audiência. Sustentou que o art. 7º da Recomendação nº 62/2020, do CNJ, em caráter excepcional,
teria recomendado aos tribunais e aos magistrados de todo o país, como forma de reduzir os riscos
epidemiológicos e a disseminação do vírus, a redesignação das audiências dos processos em que o réu esteja
solto e a sua realização por videoconferência nas hipóteses em que a pessoa esteja privada de liberdade.
Argumentou que a proximidade do término do prazo prescricional não seria um motivo tão urgente para

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:52:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a41e8e94
justificar a designação de audiência por videoconferência. Asseverou que o direito de se defender
pessoalmente nas audiências é uma garantia fundamental prevista na Constituição Federal, bem como no art.
14, inciso III, alíneas "b", "d" e "e", do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e no art. 8°, item 2,
alíneas "c", "d" e "f", da Convenção Americana de Direitos Humanos. Destacou que, como o Código de
Processo Penal comum, aplicável à JMU nos termos do art. 3º do CPPM, prevê apenas a realização da tomada
de depoimento por videoconferência quando as testemunhas não residirem na jurisdição, a designação do ato
por videoconferência violaria os Princípios da Legalidade e do Devido Processo Legal. Asseverou que a
Resolução nº 329, de 30/7/2020, do CNJ, não poderia legislar sobre o assunto, tendo em vista ferir a soberania
do Poder Legislativo e violar os Princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes.
Ao final, a DPU requereu o não provimento da Correição Parcial, mantendo-se, na íntegra, a Decisão
hostilizada. Subsidiariamente, por se tratar de matéria de ordem pública, pediu a declaração da extinção da
punibilidade do MN Mar MATHEUS NOVAES CESARIO em razão da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em abstrato. E, por último, prequestionou as teses e os respectivos dispositivos
constitucionais sustentados na presente Correição Parcial para eventual acesso à instância extraordinária.
Pela Decisão de 19 de novembro de 2020 (doc. 6 do evento 1 do e-Proc STM), o Magistrado a quo, após
ponderar os argumentos trazidos pelas partes, manteve a Decisão proferida em 15 de outubro de 2020 (doc. 1
do evento 1 do e-Proc STM) e, nos termos do art. 160, § 1º, do RISTM, ao apresentar as suas razões de
sustentação do ato impugnado, reportou-se aos fundamentos exibidos no aludido Decisum para afirmar que,
como o pedido de realização de audiência por videoconferência não se enquadra em nenhuma das situações
excepcionais previstas pela norma legal, a qual teria que acontecer de forma totalmente virtual, seria
juridicamente inviável a sua efetivação por violar os Princípios da Legalidade e do Devido Processo Legal, bem
como por afrontar a Separação de Poderes, tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça não teria
competência para editar normas gerais no âmbito processual penal.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO
DE BORTOLLI, com relação ao pedido liminar de medida cautelar inominada, manifestou-se favorável à sua
concessão para determinar a imediata retomada do andamento da APM nº 7000911-40.2018.7.01.0001, com a
designação de data e a adoção das demais providências necessárias para a realização da sessão de
julgamento do feito, por meio de videoconferência (doc. 1 do evento 6 do e-Proc STM). Opinou,
preliminarmente, pela decretação da extinção da punibilidade do MN Mar MATHEUS NOVAES CESARIO e, no
mérito, pelo provimento da Correição Parcial para cassar a Decisão do Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM e determinar a imediata retomada do andamento da APM nº
700091140.2018.7.01.0001, com a designação de data para o julgamento do MN Mar VITOR DE SOUZA
GUIMARÃES DE OLIVEIRA, por meio de videoconferência (doc. 2 do evento 6 do e-Proc STM).
É o Relatório.
VOTO

Estando presentes os requisitos autorizadores, conheço da presente Correição Parcial.

PRELIMINAR: PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL

A Defensoria Pública da União, em defesa do MN Mar MATHEUS NOVAES CESARIO e do MN Mar VITOR DE
SOUZA, pleiteou que fosse convertido da modalidade "sessão virtual" para a sistemática de videoconferência o
julgamento desta Correição Parcial (evento 17 do e-Proc STM).
Em Despacho, este Relator manifestou-se pela análise oportuna do pedido supramencionado, o que faço agora.
Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos processos está prevista no § 7º do
art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual
dispõe sobre a realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:52:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a41e8e94
pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios da
suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir pedido formulado para que o
processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-se:
"Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser formulado
pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e designada pelo
Presidente data oportuna para julgamento presencial."
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento por videoconferência,
faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim de que o Relator do processo possa
analisar a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com o objetivo de lastrear o seu
pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do
presente Recurso. Mesmo porque, a matéria versada nesta Correção Parcial já é de amplo conhecimento da
Corte.
Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação oral formulado, o que leva a crer que
todos os meios de exercício do contraditório e da ampla defesa estão sendo garantidos, inclusive em
julgamentos não presenciais.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da seguinte forma:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente
físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido
de: I destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer das partes,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e
deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n.
642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do Relator, que analisará a
existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao Relator submeter os
agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas
Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de
julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo
Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020. Publique-
se." (HC - AgR nº 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje 22/6/2020.)
(Destaque nosso.)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:52:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a41e8e94
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o processo, já devidamente
pautado para o Plenário Eletrônico, não seja julgado nesta oportunidade, para que seja designada nova pauta
para inclusão do processo para julgamento por videoconferência. Não cabe às partes escolher ou definir
quando ou por qual meio o processo será julgado.
Volto a repetir, a matéria tratada nesta Correção Parcial já é por demais conhecida desta Corte, trata-se de
questão de direito, que independe de prova ou matéria de fato.
Pelo exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento desta Correição Parcial da modalidade "sessão
plenário virtual" para a sistemática de videoconferência, por não haver justa causa para a medida.

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

A Defensoria Pública da União, por se tratar de matéria de ordem pública, requereu a declaração da extinção
da punibilidade do MN Mar MATHEUS NOVAES CESARIO, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em abstrato, com fulcro no art. 125, inciso VI, c/c o art. 129 do CPM.
Quanto à matéria, é importante destacar que o art. 125, § 5º, do CPM prevê dois marcos interruptivos legais da
prescrição. O primeiro, quando do recebimento da Denúncia, isto é, pela instauração da ação penal, e o
segundo, quando é proferida a Sentença condenatória recorrível.
É cediço que a interrupção do curso da prescrição extingue o prazo decorrido anteriormente, recomeçando a
correr a prescrição por inteiro.
No caso sub examine, os Réus supostamente praticaram o crime de Abandono de Posto entre os dias 5 e 6 de
agosto de 2017 (doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000911-40.2018.7.01.0001). A Denúncia
foi recebida em 10 de novembro de 2018 (doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000911-
40.2018.7.01.0001) e, até o presente momento, a Ação Penal Militar não foi julgada. Ou seja, ocorreu apenas o
primeiro marco interruptivo para a contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva dos Réus, conforme
o inciso I do § 5º do art. 125 do CPM.
Assim, como a pena máxima prevista para o crime de abandono de posto é de 1 (um) ano de detenção, o lapso
temporal a ser considerado para fins de prescrição será de 4 (quatro) anos para ambos os Réus, a teor do art.
125, inciso VI, do CPM.
Cabe registrar, entretanto, que apenas o MN Mar MATHEUS NOVAES CESARIO faz jus à redução prevista no art.
129 do CPM, porque era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data da consumação do delito, o que
implica a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva no prazo de 2 (dois) anos.
Desse modo, como entre a data do recebimento da Denúncia (10/11/2018) e o dia de hoje transcorreu um
período superior a 2 (dois) anos, torna-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do MN Mar
MATHEUS NOVAES CESARIO, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em
abstrato.
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União para declarar extinta a
punibilidade do MN Mar MATHEUS NOVAES CESARIO pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos
do art. 123, inciso IV, e do art. 125, inciso VII, e § 5º, inciso I, c/c o art. 129, todos do CPM.

MÉRITO

Estando presentes os requisitos autorizadores, conheço da presente Correição Parcial.
Trata-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar, nos termos do art. 498, alínea "a", do
CPPM, contra a Decisão do Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, Dr.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:52:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a41e8e94
SIDNEI CARLOS MOURA, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000911-40.2018.7.01.0001, em 15 de
outubro de 2020, que indeferiu o pedido do Órgão Ministerial de realização da sessão de julgamento de modo
virtual, por meio de videoconferência, pela plataforma disponibilizada pelo STM.
O Magistrado a quo indeferiu o pedido formulado pelo MPM (evento 178 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000911-40.2018.7.01.0001), por falta de amparo legal. Para o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, o Código de Processo Penal comum autoriza a realização de audiência por meio do sistema
de videoconferência somente nos casos de interrogatório de acusado preso (Art. 185, § 2º), inquirição de
testemunha ou ofendido constrangidos pela presença do réu (Art. 217) e oitiva de testemunha que more fora
da jurisdição do juiz (Art. 222, § 3º) (doc. 1 do evento 1 do e-Proc STM).
Em suas Razões (doc. 3 do evento 1 do e-Proc STM), o Ministério Público Militar requer a concessão de medida
cautelar inominada para que seja determinada a retomada do andamento do feito, com a marcação de sessão
de julgamento por videoconferência, em obediência ao Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5º,
inciso LXXVII, da Constituição Federal de 1988).
No mérito, por entender que não existiriam dúvidas de que a Decisão prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM instalou circunstância tumultuária ao regular
desenvolvimento do processo, requer o provimento da presente Correição Parcial para que seja retomado o
andamento do feito, com a designação de data e a adoção das demais providências necessárias para a
realização da sessão de julgamento por videoconferência.
Incialmente, com relação ao pedido cautelar apresentado pelo Ministério Público Militar, o qual será apreciado
nesta oportunidade, cabe consignar que, além de não existir previsão legal para a concessão de medida
cautelar em Correição Parcial, os fundamentos utilizados pelo MPM não foram suficientes para comprovar o
requisito periculum in mora.
Primeiro porque não é admitido invocar a prescrição antecipada para declarar a extinção da punibilidade dos
Réus com base em uma pena que hipoteticamente seria aplicada por ocasião da sentença condenatória. Esse
instituto é chamado pela doutrina e pela jurisprudência de prescrição virtual ou em perspectiva, e não está
previsto em lei.
Esse, também, é posicionamento desta Corte, conforme se verifica no seguinte julgado:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. IPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETRO-OPERANTE. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. ANÁLISE DO MÉRITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. DELAÇÃO ANÔNIMA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. É pacífica a jurisprudência no
sentido de afastar a aplicabilidade da prescrição em perspectiva, projetada ou
antecipada, pois, por força da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, não mais se
considera a data da consumação do crime como termo inicial para a prescrição
retroativa com base na pena em concreto. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Diante da independência das esferas administrativa, cível e criminal, não cabe a esta Corte
incursionar no mérito decisório de Comissão Processante decorrente de Processo
Administrativo em que se presume a obediência ao contraditório e à ampla defesa. O início da
persecução penal pode decorrer de denúncia anônima, desde que o Parquet das Armas atue
com a devida prudência, submetendo o feito ao crivo de investigações preliminares para, se for
o caso, proceder ao oferecimento da denúncia. Ordem denegada. Decisão unânime." (Habeas
Corpus nº 7000616-62.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 15/12/2020, Data de Publicação: 30/12/2020.) (Grifos
nossos.)
Segundo porque, como o presente Recurso deu entrada neste Tribunal em 1º de dezembro de
2020 (evento 1 do e-Proc STM), levando-se em consideração a data de recebimento a Denúncia (10/11/2018),
por ter transcorrido um prazo superior a 2 (dois) anos, a prescrição pela pena em abstrato, referente ao MN
Mar MATHEUS NOVAES CESARIO, já teria ocorrido em 10 de novembro de 2020, porquanto, à época da
suposta prática do crime de abandono de posto, o aludido Réu era menor de 21 anos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:52:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a41e8e94
Logo, ainda que fosse permitida a concessão de medida cautelar em caráter excepcional, não restou
comprovado o requisito periculum in mora, porque, conforme se verifica, a prescrição em perspectiva não é
aplicável e a prescrição pela pena em abstrato, referente ao MN Mar MATHEUS NOVAES CESARIO, aconteceu
antes da oposição da presente Correição Parcial.
Dessa forma, incabível se mostra a concessão da medida cautelar requerida, por falta de amparo legal e, ainda
que assim não fosse, por faltar-lhe o requisito essencial do periculum in mora.
Passemos à análise do mérito da presente Correição Parcial, que cinge-se à retomada do andamento da APM nº
7000911-40.2018.7.01.0001, com a designação de data e a adoção das demais providências necessárias para
a realização da sessão de julgamento por videoconferência, exclusivamente em relação ao acusado MN
Mar VITOR DE SOUZA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, considerando que em relação ao outro Acusado, MN Mar
MATHEUS NOVAES CESARIO, em preliminar, foi declarada a prescrição da pretensão punitiva.
Para analisar essa questão, deve-se levar em consideração que, apesar de a vacinação ter iniciado no Brasil,
infelizmente, os efeitos da pandemia na rotina da sociedade ainda são fortemente sentidos.
Por essa razão, é preciso se ter em mente que as medidas previstas na Resolução n° 329, de 30/7/2020, do
CNJ, são excepcionais e transitórias e, em obediência ao que preconiza o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal, foram instituídas para garantir a continuidade da prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo,
preservar a saúde dos envolvidos, tendo em vista a recomendação da Organização Mundial da Saúde para
manter o distanciamento entre as pessoas, como forma de diminuir o contágio pela Covid-19.
Cabe ressaltar que, conforme definido pela Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, os atos produzidos por
meio de videoconferência deverão ter o máximo de equivalência com os atos realizados presencialmente ou
em meio físico, tendo que se observar, por consequência, todos os Princípios Constitucionais inerentes ao
Devido Processo Legal.
Acrescenta-se, inclusive, que, da mesma forma como está previsto art. 185, § 2º, do CPP comum, as audiências
de instrução e de julgamento virtuais deverão ter transmissão de sons e imagens em tempo real, com
interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes, o que é perfeitamente viável por
meio do aplicativo "ZOOM", o qual foi indicado pela Diretoria de Tecnologia da Informação do STM (DITIN) para
a realização de videoconferência na Justiça Militar União.
E, diferentemente do que foi alegado pela Defesa, os Réus, ainda que por meios telemáticos, terão, dentre
outros, direito ao contato com o advogado/defensor no decorrer do ato, principalmente durante depoimentos
de testemunhas.
Assim, embora a regra geral seja a realização de audiências e de interrogatórios na presença do juiz, não tem
como deixar de reconhecer que, enquanto durar a pandemia da Covid-19, que é considerada uma
gravíssima questão de ordem pública (art. 185, § 2º, inciso IV, do CPP comum), a utilização da
videoconferência é um meio necessário tanto para garantir a continuidade da prestação jurisdicional quanto
para preservar a saúde de todos os envolvidos nas audiências de instrução e de julgamento.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no julgado a seguir, in
verbis:
"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19.
RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito de
processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de
julgamento, audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure
cerceamento de defesa.
2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas unidades da Federação e
comarcas do País colocaram em ação inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:52:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a41e8e94
têm assegurado a milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre
as quais, uma plataforma emergencial para realização de atos processuais por meio de
videoconferência.
3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia de ampla
defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os parâmetros dados pelo Conselho Nacional
de Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020.
4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre prevalecer - seja de que as audiências
devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual
justifica a realização desses atos por videoconferência. A audiência de instrução e julgamento
virtual deve ocorrer em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os
demais participantes, bem como devem ser adotadas todas as providências para buscar a
máxima equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a garantia da ampla
defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva participação do réu na
integralidade da audiência e a segurança da informação e da conexão.
5. Ordem denegada. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao
parecer do Ministério Público Federal, para que, na impossibilidade de retomada das audiências
presenciais pela situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por
videoconferência, com observância das medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ
(fl. 413)." (Habeas Corpus nº 590140/MG. Relator Ministro Dr. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Sexta
Turma. Data de Julgamento: 22/9/2020, Data de Publicação: 25/9/2020.)
Como se vê, não há que falar em violação aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do
Contraditório e da Ampla Defesa, bem como do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e da
Convenção Americana de Direitos Humanos, porque, além de a situação de emergência de saúde pública
relacionada ao coronavírus (Covid-19) justificar a realização de todos os atos processuais por meio de
videoconferência, nos moldes da Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, as audiências de instrução e de
julgamento virtual serão análogas às realizadas de forma presencial, não causando prejuízo à defesa.
É o que se extrai, também, do seguinte julgamento desta Corte Castrense, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. A oitiva de testemunha e mesmo o interrogatório do Acusado não viola qualquer
garantia assegurada constitucionalmente ou na esteira de pactos e/ou acordos internacionais
signados pelo Brasil. Medida que se encontra em harmonia com a legislação atinente à
espécie, seja a emanada do Conselho Nacional de Justiça, seja a originária do Superior Tribunal
Militar. Ausência de constrangimento ilegal ou abuso de poder. Denegação da Ordem.
Unânime." (STM - Habeas Corpus nº 7000506-63.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 10/9/2020, Data de Publicação: 3/2/2021.)
A bem da verdade, para que as audiências de instrução e de julgamento não sejam realizadas por meio de
videoconferência, faz-se necessária a apresentação de fundamentação válida e suficiente para demonstrar a
impossibilidade de participação de algum dos envolvidos e/ou a possibilidade de eventuais prejuízos
acarretados pelo julgamento virtual.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da seguinte forma:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente
físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido
de: I destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer das partes,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:52:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a41e8e94
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e
deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF
n.642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do Relator, que analisará a
existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao Relator submeter os
agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas
Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de
julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual. O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é
adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado
constitucional da celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020. Publique-
se." (HC - AgR nº 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje 22/6/2020.)
(Destaque nosso.)
Ou seja, não há razão para que o processo não seja julgado em ambiente virtual sem motivo justo e
fundamentado.
Nos presentes autos, conforme restou demonstrado, não houve fundamentação apta para justificar o
indeferimento do pedido Ministerial de realização da sessão de julgamento de modo virtual, por meio de
videoconferência, pela plataforma disponibilizada pelo STM, tampouco para comprovar a possibilidade de
eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual da Ação Penal Militar nº 7000911-40.2018.7.01.0001.
E, na realidade, a justificativa apresentada pela Defesa de que o Acusado não teria contato direto com seu
defensor durante a audiência reforça, ainda mais, a necessidade de que o processo seja julgado em ambiente
virtual, para que as medidas de segurança sanitária sejam preservadas ao máximo.
No tange à fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo para negar o pedido do MPM de realização da
sessão de julgamento de modo virtual, atinente à falta de previsão legal para o caso específico, cabe destacar
que o Conselho Nacional de Justiça regulamentou devidamente a matéria.
O Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, e é
uma instituição pública, de âmbito federal, pertencente ao Poder Judiciário (art. 92, inciso I-A, da CF), que tem
como escopo principal aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz
respeito ao controle e à transparência administrativa e processual.
A atribuição regulamentar do Conselho Nacional de Justiça está prevista no inciso I do § 4º do art. 103-B da
Constituição Federal Brasileira, in verbis:
"Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato
de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:
(...)
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário
e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições
que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:52:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a41e8e94
Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência,
ou recomendar providências;
(...)" (Original sem grifo.)
Destaca-se que, como muito bem enfatizado nas Razões do Órgão Ministerial, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal tem interpretado a expressão "no âmbito da sua competência" de forma extensiva, pois, além
das prerrogativas para regulamentar conteúdo de lei relacionados ao "controle da atuação administrativa e
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes", tem conferindo ao CNJ
prerrogativas de normalização primária, de origem constitucional, para regular matérias administrativas,
opinativas, disciplinares, correcionais, informativas e sancionatórias que envolvam o Poder Judiciário como um
todo.
Com relação ao tema, cita-se a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12/DF, de relatoria do
Exmo. Sr. Ministro Dr. CARLOS AYRES BRITTO, julgada pelo Tribunal Pleno em 16 de fevereiro de 2006 e
publicada no DJ em 1º de setembro de 2006, in verbis:
"EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA
RESOLUÇÃO Nº 07, de 18/10/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR.
Patente a legitimidade da Associação dos Magistrados do Brasil - AMB para propor ação
declaratória de constitucionalidade. Primeiro, por se tratar de entidade de classe de âmbito
nacional. Segundo, porque evidenciado o estreito vínculo objetivo entre as finalidades
institucionais da proponente e o conteúdo do ato normativo por ela defendido (inciso IX do art.
103 da CF, com redação dada pela EC 45/04).
Ação declaratória que não merece conhecimento quanto ao art. 3º da resolução, porquanto,
em 06/12/05, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 09/05, alterando
substancialmente a de nº 07/2005.
A Resolução nº 07/05 do CNJ reveste-se dos atributos da generalidade (os dispositivos dela
constantes veiculam normas proibitivas de ações administrativas de logo padronizadas),
impessoalidade (ausência de indicação nominal ou patronímica de quem quer que seja) e
abstratividade (trata-se de um modelo normativo com âmbito temporal de vigência em aberto,
pois claramente vocacionado para renovar de forma contínua o liame que prende suas
hipóteses de incidência aos respectivos mandamentos).
A Resolução nº 07/05 se dota, ainda, de caráter normativo primário, dado que
arranca diretamente do § 4º do art. 103-B da Carta-cidadã e tem como finalidade
debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de centrada
regência de toda a atividade administrativa do Estado, especialmente o da
impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e o da moralidade.
O ato normativo que se faz de objeto desta ação declaratória densifica apropriadamente os
quatro citados princípios do art. 37 da Constituição Federal, razão por que não há antinomia de
conteúdos na comparação dos comandos que se veiculam pelos dois modelos normativos: o
constitucional e o infraconstitucional. Logo, o Conselho Nacional de Justiça fez adequado uso da
competência que lhe conferiu a Carta de Outubro, após a Emenda 45/04.
Noutro giro, os condicionamentos impostos pela Resolução em foco não atentam contra a
liberdade de nomeação e exoneração dos cargos em comissão e funções de confiança (incisos
II e V do art. 37). Isto porque a interpretação dos mencionados incisos não pode se desapegar
dos princípios que se veiculam pelo caput do mesmo art. 37. Donde o juízo de que as restrições
constantes do ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas restrições já impostas
pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da
eficiência, da igualdade e da moralidade. É dizer: o que já era constitucionalmente proibido
permanece com essa tipificação, porém, agora, mais expletivamente positivado. Não se trata,
então, de discriminar o Poder Judiciário perante os outros dois Poderes Orgânicos do Estado,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:52:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a41e8e94
sob a equivocada proposição de que o Poder Executivo e o Poder Legislativo estariam
inteiramente libertos de peias jurídicas para prover seus cargos em comissão e funções de
confiança, naquelas situações em que os respectivos ocupantes não hajam ingressado na
atividade estatal por meio de concurso público.
O modelo normativo em exame não é suscetível de ofender a pureza do princípio da
separação dos Poderes e até mesmo do princípio federativo. Primeiro, pela
consideração de que o CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e
não está a submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois; segundo,
porque ele, Poder Judiciário, tem uma singular compostura de âmbito nacional,
perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele.
Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a
sua própria Justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge
essa organização aos princípios 'estabelecidos' por ela, Carta Maior, neles incluídos
os constantes do art. 37, cabeça.
Medida liminar deferida para, com efeito vinculante: a) emprestar interpretação conforme para
incluir o termo 'chefia' nos inciso II, III, IV, V do artigo 2° do ato normativo em foco b)
suspender, até o exame de mérito desta ADC, o julgamento dos processos que tenham por
objeto questionar a constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de
Justiça; c) obstar que juízes e Tribunais venham a proferir decisões que impeçam ou afastem a
aplicabilidade da mesma Resolução nº 07/2005, do CNJ e d) suspender, com eficácia ex tunc,
os efeitos daquelas decisões que, já proferidas, determinaram o afastamento da sobredita
aplicação." (Grifei.)
Dessa forma, seguindo a mesma linha de raciocínio, verifica-se que o ato normativo ora questionado está
diretamente relacionado com a competência do Conselho Nacional de Justiça para zelar pelo cumprimento
do Estatuto da Magistratura porque, nos termos do art. 93, inciso XII, da Constituição Federal Brasileira, a
Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
deverá observar o princípio de que a atividade jurisdicional é ininterrupta.
Portanto, ao editar a Resolução n° 329, que regulamenta e estabelece critérios para a realização de audiências
e outros atos processuais por meio de videoconferência, em processos penais e de execução penal, o Conselho
Nacional Justiça, no âmbito da sua competência, retirou fundamento do texto constitucional para assegurar os
meios necessários à continuidade da prestação jurisdicional durante o estado de calamidade pública,
utilizando, como paradigma, um procedimento que já vinha sendo aplicado, de forma excepcional, nos casos
de interrogatório de acusado preso (Art. 185, § 2º, do CPP), na inquirição de testemunha ou ofendido
constrangidos pela presença do réu (Art. 217, do CPP) e na oitiva de testemunha que more fora da jurisdição
do juiz (Art. 222, § 3º, do CPP).
Assim, diante do entendimento da Suprema Corte de que o Conselho Nacional de Justiça, nos limites da sua
competência e com fundamento no texto constitucional, tem prerrogativa para editar regulamentos normativo
primário, com a finalidade de disciplinar situações jurídicas não tratadas por lei, entendo que são incabíveis as
teses Defensivas de ofensa à Soberania do Poder Legislativo e de violação dos Princípios da Legalidade e da
Separação dos Poderes, bem como de ausência de previsão legal no Código de Processo Penal comum para a
realização de audiência de instrução e de julgamento para os réus soltos e para as testemunhas.
Com relação à alegação Defensiva de que Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, teria ido de encontro à
Recomendação nº 62, de 17/3/2020, do mesmo Órgão, porque, em caráter excepcional, recomendou aos
tribunais e aos magistrados de todo o país, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e a disseminação
do vírus, a realização das audiências por videoconferência apenas quando o réu esteja privado de liberdade,
cabe registrar que a Recomendação não se compara, em termos de hierarquia de normas, à Resolução,
porquanto aquela admite que a Administração Pública adote as suas próprias decisões, definindo qual direção
tomar, o que não é permitido nas Resoluções, que devem ser acatadas em seus exatos termos.
Outrossim, apesar de o Decreto Federal nº 6, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/04/2021 19:52:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a41e8e94
calamidade pública, ter perdido os seus efeitos em 31 de dezembro de 2020, como a situação fática
apresentada para justificar a expedição dessa norma permanece inalterada, qual seja, a pandemia mundial por
Covid-19, não há que falar em inaplicabilidade das regras previstas na Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ,
até porque está tramitando, no Senado Federal, um Projeto de Decreto Legislativo propondo a prorrogação
desse prazo para até 30 de junho de 2021.
Prova maior de que a situação fática apresentada para justificar a expedição do Decreto Federal nº 6, de 20 de
março de 2020, e a edição da Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, permanece inalterada é que o Ministro-
Presente do STM, por meio do Ato nº 3209/2021, prorrogou para até o dia 31 de março de 2021 os
prazos de vigência dos Atos nº 2943, de 16 de março de 2020, nº 2946, de 19 de março de 2020, nº 2960, de
24 de abril de 2020, nº 2973, de 9 de maio de 2020, nº 2980, de 22 de maio de 2020, nº 2986, de 2 de junho
de 2020, nº 3000, de 19 de junho de 2020, nº 3013, de 20 de julho de 2020, nº 3029, de 20 de agosto de 2020,
nº 3053, de 18 de setembro de 2020, nº 3096, de 5 de novembro de 2020, e nº 3190, de 18 de janeiro de
2021, todos relacionados às medidas administrativas de contenção ao Novo Coronavírus (COVID-
19).
Por oportuno, vale enfatizar que a recusa da primeira instância em realizar o julgamento virtual dos processos
contraria não só a Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, que tem sido adotada em larga escala pelos Órgãos
do Poder Judiciário, mas, também, a Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, do STM, a qual dispõe sobre a
realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da pandemia do novo
Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios da suspensão de
prazos e mantendo ativa a função judicante.
É o que se verifica da leitura do art. 11 da Resolução nº 275, de 2/4/2020, do STM, in verbis:
"Art. 11. A primeira instância da JMU deverá disciplinar a realização dos julgamentos nos
respectivos Juízos para se adequar à situação de pandemia causada pelo novo Coronavírus,
observando eventuais orientações emanadas da Corregedoria." (Grifei.)
Dessa forma, considerando a crise sanitária mundial, a necessidade de distanciamento social e, sobretudo, a
inexistência de qualquer prejuízo ao direito de defesa do Acusado, a realização da sessão de julgamento de
modo virtual, por meio de videoconferência, pela plataforma disponibilizada pelo STM, é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço e defiro a Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Militar para, cassando a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, determinar a
retomada do andamento da Ação Penal Militar nº 7000911-40.2018.7.01.0001, com a designação de data e a
adoção das demais providências necessárias para a realização da sessão de julgamento do MN Mar VITOR DE
SOUZA GUIMARÃES DE OLIVEIRA por videoconferência.